Tribunal: TJBA
Processo: 8068580-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068580-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE ALVES SANTOS SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILO SILVA SANTOS FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR CABRAL FILHO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS AMBIENTAIS. VAZAMENTO DE ÓLEO. PERDAS E DANOS. DESMEMBRAMENTO PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição trienal e indeferiu pedido de indenização por danos morais decorrentes de dano ambiental supostamente causado por vazamento de óleo no Rio São Paulo, em 09/06/2018, prejudicando pescadoras artesanais da região.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação, redistribuída por desmembramento processual decorrente de decisão judicial, deve ser considerada tempestiva para fins de afastamento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

III. Razões de decidir
3. A demanda originária foi proposta em 18/03/2020, dentro do prazo legal, e tramitava regularmente até que, por decisão judicial no conflito de competência, foi redistribuída.
4. O desmembramento processual, determinado por autoridade judicial, não pode prejudicar a parte autora com o reconhecimento de prescrição, pois a pretensão foi exercida tempestivamente.
5. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sob a teoria do risco integral, conforme previsão do art. 225, § 3º, da CF/88, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É tempestiva a ação indenizatória redistribuída por decisão judicial em virtude de desmembramento processual, desde que proposta originalmente dentro do prazo prescricional. 2. Em ações de responsabilidade por dano ambiental, aplica-se a teoria do risco integral, prescindindo-se da demonstração de culpa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.398/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.04.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068580-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZENAIDE ALVES SANTOS SILVA e outros (2) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR